Tribunal: TJES
Processo: 0000712-74.2017.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000712-74.2017.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINERACAO SANTISTA LTDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais ajuizada pela Mineração Santista ME, ora Recorrente, em face da EDP ES, ora Recorrida, pretendendo, tanto a título de tutela de urgência quanto final, a mudança de titularidade da ligação regida pelo n°,. 9501955 para o seu nome, com a consequente ativação do serviço de energia elétrica.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente os pedidos das requerentes, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes inicial, nos termos da fundamentação escandida sup consequência, RESOLVO 0 MÉRITO DO PROCESSO, na forma art. 487, I, do CPC. Revogo a decisão de fls. 21/22, com arrimo nos fundamentos jurídicos alinhavados acima.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que acertadamente julgou o juízo a quo, pois a pretensão deduzida na inicial, a alteração de titularidade de instalação de energia, afigura apresentar nítida intenção de, por vias transversas, alcançar respaldo à inadimplência à anterior titular da instalação em questão.

Ademais, vale ressaltar que a documentação constante dos autos evidencia a relação de grupo de empresas entre a autora e a anterior titular da instalação, tratando-se a medida requerida, portanto, como meio de burlar/driblar as consequências da inadimplência desta. De modo que, entendo que não merece procedência o referido requerimento da parte requerente, ora recorrente, quanto à alteração da titularidade da instalação de energia.

Destarte, não verifico qualquer falha nos serviços da requerida a ensejar indenização por danos morais, assim, tenho que, o pedido de indenização por danos morais, não merece prosperar pois, a meu ver, não houve a prática de nenhuma ato ilícito por parte da requerida, bem como não restou demonstrado efetivo abalo à honra objetiva da recorrida, pessoa jurídica.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)